Tribunal: TJDFT
Processo: 0727695-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AQUISIÇÃO E TROCA DE MOTOR DE VEÍCULO. REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ORGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer e reparação por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedentes, em parte, os pedidos.
2 – Obrigação de fazer. Baixa de veículo perante órgão nacional. A pretensão é de obrigação de fazer consistente na baixa de veículo do qual se extraiu motor para realocação no automóvel do autor, a fim de viabilizar a regularização da modificação junto ao órgão de trânsito estadual. Na forma do art. 3 da Portaria DENATRAN no 64/2016, alterada pela Portaria DENATRAN no 159/2017, para se autorizar alterações de características originais de veículos, exige-se que o procedimento esteja previsto e registrado junto ao órgão de trânsito estadual. O autor, em setembro de 2021, em razão de defeito inviabilizador do motor de seu veículo, adquiriu, junto à ré, ao valor de R$ 4.500,00, o motor no F4FADU059330, que anteriormente pertencia ao veículo Hyundai/HB20, placa ONL1G53/SP, supostamente baixado por seguradora (ID. 45879938). Contudo, após diligência perante o DETRAN, constatou-se que não havia ocorrido a baixa do veículo do qual se extraiu o motor junto ao órgão de trânsito nacional, pelo que o autor restou impossibilitado de regularizar a respectiva modificação (ID. 45879942). A entrega do bem livre de embaraço se apresenta como dever anexo ao contrato de compra e venda, de sorte que, demonstrado o inadimplemento do contrato, exsurge o direito de exigir-lhe o cumprimento tal como dispõe o art. 475 do Código Civil.
3 – Conversão da obrigação em perdas e danos. Consoante aduz o art. 52, inciso V, da Lei 9.099/1995, “nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado”. A despeito da demora no cumprimento extrajudicialmente, a ré defende ser possível adimplir a obrigação que lhe cabe. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos antes da fase de cumprimento de sentença viola a norma supracitada, de modo que a sentença merece reparos, neste ponto. Dessarte, é de se reformar a sentença para condenar a ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em promover a baixa do registro do veículo Hyundai/HB20, placa ONL1G53/SP, Chassi 9BHBH51DADP104011, junto ao órgão de trânsito nacional (Denatran), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa única de R$ 2.000,00, após o que, em caso descumprimento, poderá a obrigação ser convertida em perdas e danos, nos parâmetros fixados na sentença.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J